Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓPIA DE PORTFÓLIO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR OUTRO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. LEI No 9.610/98. SUBJETIVIDADE, ORIGINALIDADE E CRIATIVIDADE NÃO CARACTERIZADAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI No 9.279/96. ATIVOS INTANGÍVEIS DIFERENCIADORES. CONCORRENTES EM POTENCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Preliminar de nulidade da sentença por referência a documentos não juntados aos autos afastada. Referência a portfólios de outros escritórios meramente ilustrativa.
2. Os direitos de propriedade intelectual são compostos por dois ramos principais: (I) direitos de autor e seus direitos conexos (Lei no 9.610/98) e (II) a propriedade industrial (Lei no 9.279/96).
3. No que toca ao layout e à estruturação das informações no portfólio, não há originalidade a justificar a proteção legal. Trata-se de modelo padrão, amplamente utilizado, não apenas por escritórios de advocacia, mas também por empresas que atuam em outros segmentos. A intercalação de texto e figuras de tribunais, em se tratando de escritórios de advocacia, também carece de inovação e originalidade suficientes a justificar a proteção legal.
4. A proteção dos direitos de autor está ligada ao caráter subjetivo e personalíssimo das criações do espírito, materializados pelas noções de criatividade e originalidade.
5. O texto copiado não possui valor intrínseco, como manifestação da subjetividade, criatividade e originalidade de seus autores. Ganha relevância, no entanto, a partir das repercussões comerciais da sua cópia por suposto concorrente. A proteção deve ocorrer sob a ótica da propriedade industrial, e não pelo enquadramento em direitos autorais.
6. Merecem a proteção da propriedade intelectual os ativos intangíveis diferenciadores de determinados objetos ou atividades que portam algum valor econômico.
7. No caso, o portfólio do escritório autor não constitui mera propaganda ou listagem de informações técnicas, mas tem o claro intuito de diferenciá-lo dos seus concorrentes. O texto ultrapassa a mera descrição de atividades, em evidente esforço de individualização do escritório.
8. A potencialidade lesiva da conduta do réu é evidente pelo fato de serem ambos sediados na mesma base territorial, e pela sobreposição de atuação nas mesmas áreas. Ao copiar o portfólio, o réu se aproveita dos ativos intangíveis diferenciadores do concorrente, criados a partir de esforço intelectual e financeiro, para captar ilicitamente potenciais clientes.
9. Apesar de em tese haver concorrência desleal, a conduta do réu não atingiu direitos de personalidade dos autores, mas unicamente sua esfera patrimonial.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.